Tribunal: STF
Processo: Pet 7662
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PARLAMENTAR QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, EXERCIA O CARGO DE SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA EM 24/9/2018. 



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3-5-2018), o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    2. Parlamentar processado pela prática do delito tipificado no artigo 316 do Código Penal, consumado no período de julho/agosto de 2008, quando exercia o cargo de Secretário de Transportes do Distrito Federal.



    3. Declínio da competência à Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, preventa em razão do processo nº 2011.11.1.006658-7, preservada a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas. 



    4. Sentença proferida na instância de primeiro grau em 24/9/2018, condenando o agravado à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão pela prática do delito de concussão. 



    5. Agravo regimental desprovido.